Tribunal: TJDFT
Processo: 0740386-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0740386-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JORGE LUIZ COSTA SANTOS FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA O paciente, preso em flagrante em 13.9.20, pelos crimes do art. 129, § 9, V, art. 140, caput, art. 147, caput, e art. 148, § 2o, todos do CP, c/c art. 5o, III, da L. 11.340/06 – lesão corporal, injúria, ameaça e cárcere privado, no âmbito doméstico e familiar -, teve a prisão convertida em preventiva em 15.9.20 (ID 72256916). Alega a impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Não houve descumprimento de medida protetiva. E o paciente é primário e tem residência fixa. Medidas cautelares diversas da prisão, como a monitoração eletrônica, são suficientes para garantir a ordem pública. Na audiência de custódia – realizada sem a presença do paciente -, o MM. Juiz destacou que, além dos indícios de materialidade e autoria, características da situação de flagrância, medidas cautelares alternativas à prisão não eram recomendadas ao paciente. Consignou: “(....) Na espécie, constata-se que os crimes em análise envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e que a prisão se justifica diante da reincidência do autuado, bem como da gravidade concreta dos delitos narrados pela vítima. Com efeito, ha necessidade da segregação cautelar do agente, em razão de sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto e do histórico de violência doméstica e familiar. Os fatos narrados pela vitima na delegacia são gravíssimos, relatando que o autuado a agrediu, cerceou sua liberdade, injetou seringa nela (com conteúdo desconhecido) e inclusive teria provocado nela, com as agressões, aborto de gêmeos. A gravidade concreta da conduta e a reincidência do réu, somadas, demonstram que a mera fixação de medidas cautelares e protetivas não serão suficientes para resguardar a ordem publica nem as integridades” (ID72256916, p. 2). Os elementos de informação evidenciam gravidade concreta dos crimes. A vítima disse, na delegacia, que “(...) reside há aproximadamente dois meses com Jorge Luiz; que, há alguns dias, fez teste de gravidez, que deu positivo. Cinco dias atrás, o casal decidiu separar; (...). No dia 12/9/2020, Jorge Luiz ligou para ela para conversar. Ela foi até a residência e viu que suas coisas arrumadas em malas. (...) Jorge ficou agressivo e a empurrou. Ela caiu no sofá. Jorge começou a enforca-la. Eles entraram em luta corporal. (...) tentou fugir pelo portão, mas este estava fechado. Então , ela pego (sic) uma cadeira, subiu e tentou pular o muro. Quando ela estava sentada no muro, Jorge a puxou pela perna e ela caiu de costas no chão. A partir desse momento deixou de sentir as pernas. Kelle começou a sentir muita dor nas costas e na barriga. Ela sentiu que estava sofrendo um aborto, começou a sangrar muito pela vagina. Ato continuo, expeliu duas bolas de sangue no vaso sanitário. Kelle acredita que essas bolas eram dois fetos. Kelle não tem ciência se estava grávida de gêmeos. Jorge Luiz a abrigou a engolir três pílulas de Rivotril e ela dormiu. Pela manhã, ela acordou, percebeu que Kelle estava sobre efeito de droga, pois ele estava apagado. Ademais, constatou que o portão estava aberto. Kelle se arrastou para fora do lote, pediu ajuda a um transeunte, que chamou a polícia” (ID 72169766, p. 2). O policial militar condutor do flagrante disse que, acionado pelo COPOM, encontrou a vítima sentada na calçada de frente à residência do paciente. A vítima lhe afirmou que o paciente “a espancou a noite toda. Ele a risco com uma tesoura, (sic) e a furou com agulhas de insulina (ele é diabético). Aduziu ainda que não morava mais com o autor, mas foi atraída para ir a casa dele e estava sendo impedida de deixar a casa do autor desde o dia anterior, 12/09/2020. Ele quebrou dois telefone dela e tomou o seu dinheiro. Durante a madrugada ela relatou que tentou fugir pulando o muro. Neste momento o autor a puxou de cima do muro fazendo ela cair de costas no chão. A partir disse ela relata que começou a sentir que iria pedir (sic) os filhos, pois estava grávida de gêmeos do autor. Quando percebeu isso a vítima afirma que autor deu uma bebida amarga para ela começando a empurrar a barriga com força para expulsar os fetos. A vítima afirma ter sofrido aborto sendo o autor quem descartou o fetos dentro da vaso sanitário. (...) O autor só relatou que a vítima caiu sozinha do local” (ID 72169766, p. 1). O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o réu, embora primário, responde a outras duas ações penais por delitos da mesma espécie. Assim, é manifesta, portanto, a necessidade de interrupção da atuação criminosa, diante da renitência na prática delitiva. 4. O decreto prisional registrou, ainda, a gravidade concreta da conduta, pois o réu, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu o veículo automotor das vítimas. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública. (...)” (AgRg no RHC 126.094/MA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020) Além do mais, ao contrário do que afirma a impetrante, o paciente registra condenação definitiva por crime da mesma espécie – lesão corporal em contexto de violência doméstica (ID 19703104). É dado, pois, à prática de crimes violentos contra a mulher, o que evidencia sua periculosidade. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). E, conforme registrado da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o paciente tem histórico de violência doméstica e familiar e os fatos narrados pela vítima são gravíssimos, evidenciando sua periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva. As evidências são de que, em liberdade, poderá atentar novamente contra a integridade física da vítima. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema – gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva – para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima. Pelos mesmos motivos, mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2020. Desembargador JAIR SOARES